Tribunal: TJBA
Processo: 8087852-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087852-10.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESMALTEC S/A Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: SILVIA REGINA BARROS DA CRUZ LISBOA Advogado(s):EDVALDO SANTOS DA ENCARNACAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMERISTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE PELO FATO (DEFEITO) DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DA TAMPA DO FOGÃO, PELA INTRÍNSECA FRAGILIDADE DAS SUAS TREMPES, SOBRE AS PANELAS, CAUSANDO O LANÇAMENTO DO MATERIAL EFERVESCENTE SOBRE AS COSTAS DA ACIONANTE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ (ESMALTEC). RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINARES MERITÓRIAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC, C/C ART. 93, INCISO IX, DA CF/88). DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO, NA R. DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR, DE TODAS AS TESES CONTROVERTIDAS LEVANTADAS DURANTE O EMBATE PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA APELADA PARA ACIONAR A CORPORAÇÃO RÉ. DESCABIMENTO. INTERESSE DE AGIR DA RECORRIDA GARANTIDO POR UM PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS. OBSERVÂNCIA DESTA INSTÂNCIA AO ART. 27 DO CDC. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA E, POR CONSEQUÊNCIA, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO POLO SUPLICADO. DESCABIMENTO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO. DANOS CAUSADOS À REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO, PELA APELANTE, DA INVERSÃO DO FARDO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ENTIDADE REQUERIDA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. FOTOGRAFIAS. FERIMENTOS NAS COSTAS DA CONSUMIDORA. OFENSA À SUA INTEGRIDADE PSÍQUICA ATESTADA. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS (R$ 15.000,00 – QUINZE MIL REAIS). FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO. VALOR ARBITRADO CONDIZENTE AO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Toda a argumentação expedida pelo polo suplicante nada tem a ver com a tese de falta de fundamentação da v. sentença, mas o exatamente oposto, isto é, a r. decisão ora fustigada, embora desfavorável à entidade recorrente, enfrentou todas as teses controvertidas, bem como o magistrado de primeiro grau analisou minuciosamente toda a documentação colacionada nos autos, subsumindo a matéria de fato à de direito, o que, ao final, expõe todos os fundamentos, de modo a preencher os requisitos previstos no art. 489 do CPC e, por via reflexa, no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988; 2. Pela razão aduzida pela entidade recorrente, dá-se a entender que o polo recorrido só poderia ajuizar a presente ação ora reexaminada no prazo de garantia do produto adquirido (o fogão), o que resta completamente descabido, tendo-se em vista que direito à garantia do produto e o direito de ação são 02 (dois) institutos completamente diferentes; 3. O direito de ação, aliás, pode ser exercido pela apelada em até 05 (cinco) anos do conhecimento dos danos causados por fato do produto ou do serviço e de sua autoria, conforme previsto expressamente no art. 27 do CDC; 4. Em face da já mencionada inversão do ônus da prova, direcionada à área consumerista, a empresa ré é quem deveria provar que não colocou o produto no mercado; o defeito no produto não existiu, ou a culpa exclusiva da apelada ou terceiro - o que não foi feito, obviamente; 5. Apenas de uma mera observação do material fotográfico juntado aos fólios (ids. 30849270, 30849271 e 30849276), juntamente com receituário e relatório médicos (ids. 30849285, 30849286, 30849287 e 30849288), impossível não considerar a extensão das lesões físicas causadas à acionante, a fim de estabelecer um quantum a ser-lhe retribuído pelos seus evidentes dissabores psicológicos decorrentes do acidente envolvendo o objeto do presente litígio (o fogão); 6. Assim, conforme todo o contexto fático-probatório carreado ao encarte processual em pauta, resta patente que a situação vivenciada pela apelada extrapolou o mero aborrecimento, o simples dissabor decorrente de inadimplemento contratual; 7. O quantum arbitrado pelo Juízo sentenciante, a título de danos anímicos (R$ 15.000,00 – quinze mil reais), deve ser mantido não só em respeito ao princípio da imediatidade - que será comentado mais à frente -, mas, sobretudo, porque, tendo-se em vista o caso concreto, observa-se que o julgador a quo atendeu, sim, aos consagrados postulados da proporcionalidade e razoabilidade que orientam a aferição do montante ora questionado, principalmente quando são levadas em conta as condições do ofensor, da ofendida, a natureza do interesse juridicamente tutelado e a extensão física das lesões produzidas; 8. Ademais, é recomendável, pelo bom senso, ratificar-se o valor estipulado pelo r. togado, pois este foi aquele que teve contato direto com todas as espécies de provas produzidas durante a tramitação do feito (princípio da imediatidade) e, justamente por isso, é sabidamente o mais preparado para decidir o tema ora contraditado pela parte recorrente, conforme a livre apreciação dos elementos probatórios, que é um dos cânones do sistema processual em vigor; 9. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07/09